Tribunal: STF
Processo: Rcl 71049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 1.237.867 (TEMA N. 1.097 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por JULIANA APARECIDA VIVI PAVAN em face de decisão proferida pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jaú do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo n. 1008933-82.2018.8.26.0302, que supostamente teria ofendido o que restou decidido por este Supremo Tribunal no Tema n. 1.097 da Repercussão Geral.



    Alega a parte autora que na demanda de origem se “pleiteou a redução de sua jornada para metade (50%), sem necessidade de compensação e sem qualquer minoração em relação à remuneração que atualmente recebe, mantendo-se intangível. Firmou o pedido com base no artigo 98, §3º, da Lei Federal n. 8.112/1990, por analogia, combinado com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (com status de norma constitucional)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a reclamante que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de 1º grau. Após, foi interposto recurso inominado em que foi decidido que (e-doc. 5):



    “Registra-se, ainda, que tal aplicação por analogia não viola o pacto federativo, pois se está diante de verdadeira situação de omissão inconstitucional no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, impondo-se a integração normativa aventada para a harmonização do Estatuto Estadual à Constituição Federal, até mesmo em respeito ao Pacto Federativo e não em afronta a ele.



    (...)



    Sendo assim, conforme todo o acima explanado – necessidade de aplicação analógica do dispositivo de lei federal em prol da concretização de direito fundamental reconhecido pelo Estado Brasileiro ao assinar Tratado Internacional, entendo razoável, proporcional e suficiente à concretização dos direitos fundamentais da pessoa comdeficiência a redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos e semnecessidade de compensação de horários em 25%, em especial para adequar a satisfação de tal direito fundamental ao interesse público subjacente à espécie (TJSP, 210768-3-04.2019.8.26.000; Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado apenas e tão somente para alterar para 25% o percentual de redução da jornada de trabalho sem redução dos vencimentos nem necessidade de compensação de horários”.



    Argumenta a parte autora que “apresentou o competente Recurso Extraordinário. Porém, em decisão monocrática da Juíza Presidente do Colégio Recursal da 33ª Circunscrição Judiciária de Jaú/SP negou seguimento em virtude de inexistência de repercussão geral no Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Em seguida, foi interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. A autoridade reclamada negou provimento ao recurso e ementou a decisão nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DETERMINADO NA TESE DO TEMA 1097 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INEXISTENTE QUALQUER VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO”.



    Afirma a reclamante que o “acórdão proferido nos autos da ação em epígrafe merece reforma, uma vez que os julgadores não se atentaram ao âmago discutido nos autos, fundamentando de forma totalmente equivocada, em matéria que merece adequação pela tese firmada pelo STF no Tema 1.097, que alcança circunstâncias em que os direitos à saúde e à dignidade de pessoas com deficiência se mostrem violados, pela inexistência de lei específica que autorize a redução de jornada de servidor público para viabilizar direitos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, e no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Concedo a gratuidade da justiça pleiteada. 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867, Tema n. 1.097 de repercussão geral. A decisão do RE n. 1.237.867 (Tema n. 1.097 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1.237.867 (Tema n. 1.097 -RG), sem razão a reclamante.  



    Em linhas gerais, a parte autora alega que a decisão que estabeleceu redução da jornada de trabalho sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação de horários em 25%, teria violado o Tema n. 1.097 da Sistemática da Repercussão Geral adotada por este Tribunal (RE n. 1.237.867).  



    Verifico que não há descumprimento do paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que a decisão reclamada foi ao encontro do que dispõe o Tema n. 1.097, concedendo à requerente a redução da jornada laboral sem que lhe importasse diminuição de vencimentos ou lhe exigisse compensação de horários. 



    Desse modo, o que se verifica, na espécie, é que a decisão reclamada aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado, que, por sua vez, versa sobre a concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente